Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. TETO. OBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
2. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.
3. Na hipótese dos autos, a discussão dos critérios de correção da dívida em recurso sem efeito suspensivo, a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis valores posteriores a serem expedidos, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.